Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-07.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DO REGO FILHO - CPF: 210.955.741-91 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ APURADO EM LAUDO PERICIAL – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE INDENIZAÇÃO EM PERCENTUAL PROPORCIONAL – REGRAMENTO PREVISTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO SEGURADO – PREVALÊNCIA DA PACTUAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a legislação consumerista preveja que as cláusulas contratuais devam ser analisadas de forma mais favorável ao consumidor, é certo que quando a apólice é suficientemente clara ao indicar que o seguro garante a cobertura de invalidez permanente total ou parcial, sendo que nesta última a indenização securitária se dará “de acordo com o grau de invalidez do segurado”, tal avença deverá assim prevalecer, ante a ciência inequívoca do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOAQUIM JOSÉ DO REGO FILHO, visando reformar a sentença, de Id. n.º 175114178, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro nº 1003431-07.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de BRADESCO SEGUROS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 175114179, o recorrente se insurge quanto ao valor/percentual aplicado a título indenizatório, aduz que a tabela da SUSEP não se aplica ao caso e faz jus ao valor da indenização no valor total de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 175114182, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a empresa recorrente ao pagamento de indenização securitária complementar em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 25.11.2015, ocasionando invalidez permanente parcial atestada por perícia médica.

O apelante se insurge quanto ao valor estabelecido a título indenizatório.

Pois bem.

Resta incontroverso que o apelante é signatário do seguro de vida contratado com a recorrente.

O laudo pericial judicial, de Id. n.º 175114171, concluiu que o recorrente teve perda funcional da mobilidade do joelho direito, em torno de 20% (vinte por cento), senão vejamos:

“4. Quais foram os segmentos afetados?

Resposta:
Ruptura parcial de lesão ligamentar do joelho direito
;

5. Quais foram os tratamentos realizados: conservador ou cirúrgico? Favor especificar.

Resposta: Procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior – Artroscopia. Nos autos também há relato de tratamento conservador, fisioterapia para fortalecimento, alongamento, flexibilidade, extensão, rotação e melhorar a estabilidade.

6. As debilidades são de caráter permanente ou podem, mediante tratamentos e acompanhamentos especializados, apresentar algum grau de recuperação funcional?

Resposta:
Não há debilidade. Há perda da função muscular, reduzida, de grau leve, estimada em 20% (vinte por cento).
”

Diante da documentação e do laudo pericial é incontroversa a invalidez parcial permanente do apelante. Por outro lado, restou comprovado que o contrato prevê limitação para a indenização por invalidez permanente de acordo com o grau da lesão.

No caso dos autos, o contrato prevê a indenização proporcional à perda ou redução funcional definitiva, em todo ou em parte, de um membro ou órgão, diante da ocorrência de acidente coberto pelo seguro.

De tal modo, o valor da indenização será encontrado a partir da aplicação dos percentuais constantes da tabela constante das condições gerais do contrato de seguro de vida.

Assim, como bem assentou o julgador primevo:

“(...)Pois bem, analisando os autos, em especial a Apólice de Seguro firmado entre as parte, vejo que esta estabelece como capital a morte acidental e invalidez permanente total ou parcial por acidente, este último com capital segurado no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme se observa do id. 48231517.

Sobre a invalidez parcial permanente total ou parcial por acidente , as Cláusulas Gerais do Contrato entende-a como “à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto” (cláusula 9.2.2, id. 57382107, p. 19).

Na espécie, vejo que a prova pericial produzida nos autos, constatou que o requerente apresenta perda funcional (estimativa de 20%) da força muscular do joelho direito, o que o torna inválido permanente de forma parcial.”
- Id. n.º 175114178.

Como visto, o contrato estipula a possibilidade de aplicação do grau de redução funcional. Uma vez constatada que a invalidez do segurado é parcial, este não faz jus à integralidade da indenização securitária, devendo receber uma quantia proporcional ao grau de invalidez averiguado na perícia, tendo em vista as disposições claras do contrato de seguro.

A atividade securitária nos moldes da situação referida nos autos é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a disposição do artigo 3°, §2°:
“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

As cláusulas devem obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, visando a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

O artigo 54, § 4º, do CDC prevê que:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão se redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

No caso, há previsão expressa nesse sentido, logo, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais e falta de clareza ao consumidor quando da contratação do seguro, mantendo-se a validade e eficácia da cláusula que limita o pagamento da indenização securitária de acordo com o grau de invalidez.

Com efeito, certo que quando a apólice é suficientemente clara ao indicar que o seguro garante a cobertura de invalidez permanente total ou parcial, tal avença deverá assim prevalecer, ante a ciência inequívoca do segurado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - RECURSO DA UNIMED - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO MANTIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO E A SEGURADORA - EXISTÊNCIA - APELAÇÃO DA SEGURADORA - INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E DA COOPERATIVA MÉDICA NÃO PROVIDO. É totalmente descabida a arguição de ausência de interesse de agir em razão de o autor não ter esgotado a via administrativa se este fez sim requerimento dessa natureza. Não há coisa julgada quando a causa de pedir e o pedido das ações são diferentes. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229 do STJ). O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Configurada a invalidez permanente parcial por acidente, não é cabível a integralidade da indenização securitária prevista na apólice, sendo necessária a observância da tabela de graduação constante das Condições Gerais do Contrato, aplicando-a conforme o grau da lesão sofrida. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante”.
(Ap 102054/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE – COMPROVAÇÃO RATIFICADA POR LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO consoante os parâmetros estabelecidos pela Tabela de Danos Pessoais da SUSEP e de acordo com o grau de comprometimento do membro afetado – DANOS MORAIS – FRUSTRAÇÃO DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. I- Em se tratando de seguro facultativo, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez do segurado, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização. II- Conquanto evidente que a autora teve dissabores oriundos da frustrada expectativa de recebimento do valor segurado ante a recusa da seguradora, não há como vislumbrar a ocorrência de dano moral a justificar a indenização pretendida, vez que meros dissabores e desconfortos experimentados no cotidiano não violam os direitos assegurados pela Constituição Federal e nem implicam em grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da recorrente”.
(Processo: APL 00039091820098260040 SP 0003909-18.2009.8.26.0040 - Relator(a): Paulo Ayrosa - Julgamento: 20/10/2015 - Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado - Publicação: 21/10/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE. MITIGAÇÃO DE 25% DA MOBILIDADE DA COLUNA VERTEBRAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL QUE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA CONTRATUAL PERTINENTE, DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE REDUÇÃO APRESENTADO SOBRE O PERCENTUAL DE INVALIDEZ PREVISTO NA TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Confirmada a hipótese de invalidez parcial permanente, derivada de acidente, o pagamento da indenização decorrente de contrato de seguro deverá, num primeiro passo, observar o percentual do capital segurado atinente ao respectivo membro ou função, previsto em tabela própria, fazendo incidir, sobre tal montante, o grau de lesão ou debilidade constatado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
. (Processo: AC 20120929549 SC 2012.092954-9 (Acórdão) - Relator(a): Jorge Luis Costa Beber - Julgamento:12/03/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado -Parte(s): Apelante: Osvaldo Pommerening - Advogados: Cássio Vieceli (13561/SC) e outro -Apelada: Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A -Advogados: Marcelo Rayes (141541/SP) e outro - Interessado: Santa Catarina Seguros e Previdência S/A)

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE - PAGAMENTO EFETUADO DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ CONSTATADO - QUITAÇÃO INTEGRAL PELA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a invalidez permanente parcial por acidente e apurado o grau de redução funcional, não é cabível a integralidade da indenização prevista no contrato, sendo necessária a observância da tabela de graduação constante das Condições Gerais e Especiais da Apólice. Não caracterizada a prática de ilícito civil, são indevidos os danos morais”.
(Ap 120993/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)

Dessa forma, configurada a invalidez permanente parcial por acidente, não é cabível a integralidade da indenização securitária prevista na apólice, sendo necessária a observância da tabela de graduação constante das Condições Gerais do Contrato, aplicando-a conforme o grau da lesão sofrida constatada no laudo pericial, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Deste modo, CONHEÇO do RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023